Tribunal: TJMT
Processo: 1004851-49.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004851-49.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELCIR DE MORAES - CPF: 631.652.951-15 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1004851-49.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Aldecir de Moraes

Apelado
: Aureo Candido Costa

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ORDEM DE PROTESTO DO CREDOR – PROTESTO EFETUADO POR TABELIONATO DE NOTAS – DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL – LEGALIDADE – ART. 15, DA LEI N. 9.492/97 – PROTESTO REGULAR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO TABELIÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a parte teve seu nome protestado pelo Tabelionato de Notas, ante o recebimento de ordem de protesto, a qual não mencionou dados suficientes acerca do endereço devedor, de modo que correta se mostra a notificação por edital realizada, razão pela qual os requisitos elencados no art. 15, da Lei n. 9.492/97 foram devidamente observados, mormente pelo fato da referida norma legal não impor outra forma de tentativa do protesto.

É inaplicável na espécie a regra prevista no art. 43, §2o, do CDC, face a desnecessidade de comunicação prévia acerca das anotações decorrentes de protesto de títulos, tendo em vista tratar-se de informação de domínio público, gerando presunção de veracidade e publicidade, cujo entendimento está pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (tema 806).

Sendo o protesto efetivado de forma regular, com atenção aos requisitos legais, consoante visto na espécie, inexiste ato ilícito do Tabelião apto a ensejar a condenação por dano moral.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1004851-49.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Aldecir de Moraes

Apelado
: Aureo Candido Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aldecir de Moraes em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de nulidade de ato jurídico c/c indenização por dano moral que move contra Aureo Candido Costa, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta que o apelado não apresentou provas do envio da notificação do protesto ao seu endereço, seja pelos correios ou por outro meio idôneo, restando evidente a violação ao quanto disposto no art. 14, da Lei n. 9.492/97 e art. 43, §2o, do CDC. Segue sustentando, que a não comprovação do envio da notificação através de carta registrada (AR) inviabiliza a regularidade da intimação por edital, tornando o protesto indevido. Firme no seu propósito, alega que o protesto foi feito por indicação sem a observação dos requisitos legais, ante a ausência de comprovação de encaminhamento ao devedor para aceite, consoante exegese do art. 13, §1o, da Lei n. 5.474/68 e art. 21, §3o, da Lei n. 9.492/97, bem como da fatura comprovatória do negócio jurídico, caracterizando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Alega ainda, a existência de dano moral
in re ipsa
na espécie, tendo em vista a responsabilidade objetiva do apelado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou as contrarrazões (id. 83282557), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1004851-49.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Aldecir de Moraes

Apelado
: Aureo Candido Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que Aldecir de Moraes ajuizou ação de nulidade de ato jurídico c/c indenização por dano moral em desfavor de Aureo Candido Costa, aduzindo que, sem qualquer notificação prévia, foi surpreendido com a efetivação de protesto em seu nome pelo réu, que é tabelião do Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Privativo do Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT, referente a uma suposta dívida com o Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 1.037,56 (mil e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), vencido em 04.09.2017, tendo o protesto ocorrido em 14.09.2017, fato que gerou restrição ao seu crédito, contudo, o referido débito é inexistente e a negativação é ilícita, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a ausência de notificação prévia do devedor não tem o condão de gerar dano moral passível de reparação pelo mantenedor do protesto, aliado ao fato de que a discussão da legitimidade do apontamento deve ser travada com o credor,
julgou improcedente
o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 83278197).

Irresignado, o apelante
sustenta que o apelado não apresentou provas do envio da notificação do protesto ao seu endereço, seja pelos correios ou por outro meio idôneo, restando evidente a violação ao quanto disposto no art. 14, da Lei n. 9.492/97 e art. 43, §2o, do CDC.

Segue sustentando, que a não comprovação do envio da notificação através de carta registrada (AR) inviabiliza a regularidade da intimação por edital, tornando o protesto indevido.

Firme no seu propósito, alega que o protesto foi feito por indicação sem a observação dos requisitos legais, ante a ausência de comprovação de encaminhamento ao devedor para aceite, consoante exegese do art. 13, §1o, da Lei n. 5.474/68 e art. 21, §3o, da Lei n. 9.492/97, bem como da fatura comprovatória do negócio jurídico, caracterizando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Alega ainda, a existência de dano moral
in re ipsa
na espécie, tendo em vista a responsabilidade objetiva do apelado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço das matérias afetas a não comprovação da regularidade do protesto por indicação e da fatura comprovatória do negócio jurídico, além da alegação da existência de dano moral
in re ipsa
, ante a responsabilidade objetiva do réu, bem como dos pedidos a elas correlatos, por perfazerem verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Isso porque, ao apresentar a sua peça vestibular, o autor, ora apelante, se limitou a argumentar, de forma específica, acerca da efetivação do protesto sem o envio da notificação ao seu endereço, de forma prévia e pessoal, violando o quanto disposto na Lei n. 9.492/97 e no art. 43, §2o, do CDC, caracterizando ato ilícito apto a fundamentar a condenação por dano moral, tanto que a d. magistrada não analisou tais questões, sob o fundamento de que
“Por outro lado, se o apontamento for ilegítimo, também do ponto de vista da efetiva inadimplência, tal discussão deve ser travada junto ao credor, única que tem condições de defender a legitimidade da sua conduta”
(id. 83278197) e de que
“O réu atua apenas repassando informações fornecidas pelos supostos credores, não podendo ele ser responsabilizado pela verificação de seu conteúdo”
(id. 83278197 ).

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal, objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado reafirmo, porque não foi alegado de forma específica na exordial apresentada em juízo pelo autor, ora recorrente.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO – ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL IN RE IPSA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O apelo foi protocolado dentro do prazo recursal de quinze dias úteis, segundo a sistemática do novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em intempestividade.

Diante da alegação de ilegitimidade do débito, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e a inscrição do nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida de nome no rol de maus pagadores é causa de dano moral in re ipsa.

Não deve ser conhecido o recurso de apelação no tocante ao pedido de aplicação da Súmula no 385 do STJ, pois a matéria não foi arguida na instrução probatória e não pode ser conhecida de ofício, caracterizando-se inovação em sede recursal.
”
(RAC n. 29961/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.06.2017 – negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO -SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.” (
RAC n. 179030/2016, minha relatoria, j. 15.03.2017 – negritei)

Na espécie, resta evidente que as aludidas matérias arguidas pelo recorrente e os pedidos a elas correlatos não estão dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

Ultrapassada essa questão, o cerne da celeuma está em saber se a ausência de notificação prévia do devedor acerca do protesto leva ou não a ilegalidade da referida restrição e, em caso afirmativo, se caracteriza ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral do Tabelião.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o autor, ora recorrente, teve seu nome protestado no Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Privativo do Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT, referente a uma suposta dívida com o Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 1.037,56 (mil e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme descrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2017192049 (id. 83278166), que foi representada pelo réu no exercício de suas funções de Tabelião, ante o recebimento da ordem de protesto (id. 83278167) do credor alhures, a qual não mencionou dados suficientes acerca do endereço devedor.

Sendo assim, foi procedida a notificação por edital do devedor acerca da entrega do título em questão para protesto, conforme documento de id. 83278168, não havendo que se falar na sua ilegalidade.

Ora, é cediço que os dados contidos na ordem de protesto têm fé pública, conforme disposto no art. 15, da Lei n. 9.492/97, confira,
verbis
:

“Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada
para aceitar ou pagar for desconhecida,
sua localização incerta
ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”
(negritei e grifei)

À vista disso, sendo insuficiente o endereço informado na ordem de protesto, correta se mostra a intimação por edital feita pelo apelado, razão pela qual os requisitos elencados na Lei n. 9.492/97 foram devidamente observados, mormente pelo fato da referida norma legal não impor outra forma de tentativa do protesto.

Por conseguinte, não é demais ressaltar o descabimento, no caso específico dos autos, da regra prevista no art. 43, §2o, do CDC, face a desnecessidade de comunicação prévia acerca das anotações decorrentes de protesto de títulos, tendo em vista tratar-se de informação de domínio público, gerando presunção de veracidade e publicidade, cujo entendimento está pacificado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (tema 806), senão vejamos,
verbis
:

“REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos
.” [...]”
(REsp n. 1.444.469/DF, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.11.2014 – negritei)

Logo, consoante bem anotado na r. sentença, inexiste no caso vertente, qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação do apelado por dano moral.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – RECUSA NO RECEBIMENTO – DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 15 DA LEI N. 9.492/97 – LEGALIDADE – COMUNICAÇÃO PREVISTA NO ART. 43, §2o, DO CDC – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor do ônus provar a inobservância aos requisitos elencados no artigo 15 da Lei n. 9.492/97 (envio da ordem de protesto ao endereço informado e publicação de editais), sobretudo quando requereu o julgamento antecipado da lide e renunciou à produção de provas.

Os registros públicos são dotados de autenticidade, segurança e eficácia (artigo 15 da Lei n. 9.492/97), e, quando decorrem de protesto de título, é dispensável a comunicação a que alude o artigo 43, §2o, do CDC, porquanto o protesto já possui ampla publicidade em razão dos assentos cartorários
.”
(RAC n. 1004217-24.2016.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.12.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROTESTO DE TÍTULO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – TABELIÃO DILIGENTE – ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso dos autos, restou comprovado o envio de correspondência, de forma que subsiste a notificação defeituosa ou eivada de ilegalidade alegada pelo apelante a justificar a pretensão ao cancelamento da inscrição e o pagamento de indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência
.”
(RAC n. 1009360-23.2018.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.12.2020 – negritei)

Ademais, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021